Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703347-23.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 79822291), com pedido liminar, interposto por SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e manteve a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, determinando a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado após o trânsito em julgado do decisum. Ao compulsar os autos, verifico que o pedido liminar foi apreciado em sede de plantão judicial (ID 79843665), pelo Desembargador plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa, em 22/12/2025, ocasião em que também foi determinada a intimação das partes. A intimação da agravante foi expedida em sede de plantão, conforme ID 79845512; por sua vez, a parte agravada não foi intimada. O processo foi redistribuído por prevenção, consoante certidão de ID 79848778. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator